Tribunal: TJPA
Processo: 0819205-78.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819205-78.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: DANILLO ALVES CAVALCANTE

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, CORREGEDOR GERAL PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. DIREITO À EXONERAÇÃO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária e da Corregedoria Geral Penitenciária do Estado do Pará, que indeferiu o pedido de exoneração de servidor aprovado em concurso público para outro cargo, sob a justificativa de existência de sindicância administrativa disciplinar em andamento. O impetrante alegou que a demora na conclusão da sindicância inviabilizaria sua posse no novo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito de impetração do mandado de segurança; (ii) analisar a necessidade de dilação probatória para a solução da controvérsia; (iii) avaliar se a ausência de provas pré-constituídas impede a concessão da ordem; (iv) determinar se o impetrante, submetido apenas a sindicância administrativa, pode ser impedido de se exonerar voluntariamente com base no §1º do art. 190 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prejudicial de decadência não se verifica, pois o indeferimento do pedido de exoneração ocorreu em 14/12/2023, e o mandado de segurança foi impetrado em 09/01/2024, dentro do prazo legal.

4.

A preliminar de impossibilidade de dilação probatória deve ser rejeitada, pois a controvérsia envolve apenas a verificação do direito do impetrante à exoneração, sem necessidade de análise aprofundada de fatos ou provas complexas.

5.

A preliminar de ausência de provas pré-constituídas também deve ser rejeitada, visto que os documentos constantes dos autos são suficientes para a apreciação da legalidade do ato impugnado.

6.

A sindicância e o processo administrativo disciplinar possuem naturezas distintas, sendo a primeira um procedimento investigativo preliminar, enquanto o segundo envolve formal indiciamento e possibilidade de sanção mais gravosa.

7.

O §1º do art. 190 da Lei Estadual nº 5.810/1994 veda a exoneração apenas de servidores indiciados em processo administrativo disciplinar, não abrangendo aqueles submetidos apenas a sindicância.

8.

A exoneração do impetrante não impede a continuidade da apuração disciplinar, pois o vínculo funcional com a administração pública será mantido em razão da posse em outro cargo público.

9.

O indeferimento do pedido de exoneração configura restrição desarrazoada e desproporcional, pois inviabiliza o direito do servidor de assumir novo cargo para o qual foi aprovado, sem fundamento jurídico válido.

10.

O controle judicial dos atos administrativos, quando realizado para aferição de sua legalidade, não afronta o princípio da separação dos Poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.
O impedimento à exoneração voluntária de servidor público exige indiciamento formal em processo administrativo disciplinar, não bastando a mera instauração de sindicância administrativa.

2.

A negativa de exoneração, quando baseada apenas na existência de sindicância, caracteriza ilegalidade, pois extrapola a restrição imposta pelo §1º do art. 190 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3.

A análise da legalidade do indeferimento de exoneração não demanda dilação probatória quando há provas pré-constituídas suficientes para demonstrar a ilegalidade do ato impugnado.

4.

O controle judicial de atos administrativos para verificação de sua legalidade não viola a separação dos Poderes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a unanimidade, conceder a segurança ao impetrante nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0819205-78.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: DANILLO ALVES CAVALCANTE

ADVOGADO: ORTEMBECK MENDES LACERDA (OAB/PA 34.956)

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

IMPETRADO: CORREGEDOR GERAL PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato alegadamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária e da Corregedoria Geral Penitenciária do Estado do Pará.

O impetrante alegou que, por ter sido aprovado no Concurso Público da Polícia Civil do Estado do Pará C-207 (Investigador de Polícia), solicitou sua exoneração à Diretoria de Gestão de Pessoas da SEAP. No entanto, o pedido foi indeferido, pois o servidor responde a uma Sindicância Administrativa Disciplinar, ainda em fase de instrução processual, instaurada para apurar fatos ocorridos em 14 de julho de 2020.

Aduziu ser inadmissível que a omissão da Corregedoria da SEAP, ao não cumprir os prazos legais para a conclusão da sindicância administrativa, inviabilize sua exoneração e, com isso, frustre a possibilidade de ser empossado no novo cargo público para o qual fora aprovado.

Processo inicialmente distribuído ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que concedeu a medida liminar ao impetrante (ID 23272244).

O Corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará prestou informações (ID 23272251), aduzindo que a negativa de exoneração se baseou em parecer da Consultoria Jurídica da SEAP. Por fim, pugnou pela denegação da segurança.

Juntado aos autos cópia do Diário Oficial do Estado nº 35.710, de 09 de fevereiro de 2024,

contendo a publicação da Portaria nº 0058-GS/SEPLAD exonerando o impetrante (ID 23272255).

A Promotoria de Justiça apontou a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau para processar mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado (ID 23272256).

O Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital declarou sua incompetência remetendo os autos ao Tribunal de Justiça.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica. Ratifiquei a medida liminar (ID 23334273).

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária prestou informações arguindo a prejudicial de decadência. Sustentou que os fatos geradores da pretensão remontam a 14/07/2020, entretanto o mandado de segurança fora impetrado em data posterior evidenciado a decadência.

Em seguida arguiu preliminares de impossibilidade de dilação probatória e ausência de provas pré-constituídas, visto que a complexidade do caso e a existência de processo disciplinar em curso denota a necessidade de instrução probatória incompatível com a via mandamental.

No mérito, alegou que os atos adotados pela administração, notadamente a manutenção do vínculo funcional do impetrante em razão do processo administrativo está amparada no princípio da legalidade.

Destacou que a previsão contida no art. 190, §1º, da Lei nº 5.810/94 tem a finalidade de tornar a atuação administrativa mais eficiente, especialmente na apuração de infrações disciplinares.

Asseverou que o Poder Judiciário não deve interferir nas questões de mérito administrativo da SEAP, ante a separação dos Poderes, determinada pelo art. 2° da Carta Magna de 1988.

Finalizou pugnando pelo denegação da segurança.

O Estado do Pará apresentou manifestação nos moldes das informações acima referidas.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer concluindo pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

I - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA:

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária alegou que os fatos geradores da pretensão remontam a 14/07/2020, entretanto, o mandado de segurança foi impetrado posteriormente, evidenciando a decadência.

É possível verificar, nestes autos, que a manifestação negativa da Secretária Estadual de Administração Penitenciária ao pedido de exoneração formulado pelo impetrante ocorreu em 14/12/2023 (ID 23272254 – pág. 24), ficando evidente a inexistência de decadência, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado em 09/01/2024, inicialmente perante o Juízo de primeiro grau, o qual declinou a competência.

Nesse diapasão, é oportuno registar que o Secretário de Administração Penitenciária defendeu a legalidade do ato negativo questionado deixando clara sua legitimidade passiva.

Assim,
rejeito
a prejudicial de decadência.

II - PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS:

Diversamente do que sustentou a autoridade dita coatora, o desenlace da questão de fundo não requer dilação probatória, pois a controvérsia reside no pretenso direito do impetrante à exoneração, apesar de ainda estar respondendo a sindicância administrativa disciplinar. Não será apreciada neste mandado de segurança eventual procedência ou não da apuração disciplinar, razão pela qual é desnecessária a juntada de outras provas.

Assim,
rejeito
as preliminares de impossibilidade de dilação probatória e de ausência de provas pré-constituídas.

III – MÉRITO:

Consoante mencionei na ocasião em que ratifiquei a medida liminar, a
Sindicância Administrativa Investigativa
nº 5582/2020, instaurada pela Portaria nº 782/2020-CGP/SEAP de 11/08/2020, publicada no DOE nº 34.310 de 13/08/2020, fora
anulada
pela Portaria nº 1.437/2021-CGP/SEAP (ID 23272233).

Em razão disso houve a instauração de uma
nova Sindicância Administrativa Investigativa
nº 6383/2021-CGP/SEAP – Portaria nº 1467/2021-CGP/SEAP (ID 23272238 – Pág. 3). Nesse segundo procedimento administrativo se concluiu pela instauração agora de
Sindicância Administrativa Disciplinar
nº 7320/2022 – Portaria nº 1625/2022-CGP/SEAP (ID 23272240 – Pág. 3), com o objetivo de apurar suposto abandono do posto de serviço pelos indiciados, dentre os quais o impetrante, eventualmente incorrido no art. 177, VI (dever de observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos); art. 178, XIII (proibição de permutar ou abandonar serviço essencial, sem expressa autorização) c/c art. 189,
caput
(aplicação da pena de suspensão não superior a 90 dias), todos da Lei Estadual nº 5.810/1994 – RJU.

É importante observar que a sindicância e o processo disciplinar são procedimentos administrativos distintos. A primeira destina-se à apuração sumária de fatos e à coleta de provas sobre eventuais irregularidades no serviço público. Por sua vez, o processo administrativo disciplinar caracteriza-se por maior formalidade e tem como objetivo a análise da conduta funcional dos servidores quanto ao cometimento, ou não, de infração no exercício da função pública.

A Lei Estadual nº 5.810/1994 não deixa dúvidas sobre o assunto. Vejamos:

“Art. 199. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata,
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar
, assegurada ao acusado ampla defesa.

(...)

Art. 201.
Da sindicância poderá resultar
:

I - arquivamento do processo;

II -
aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão de até 30 (trinta) dias
;

III -
instauração de processo disciplinar
.

(...)

Art. 204.
O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido
.

Art. 210.
Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução
.”

As disposições legais citadas acima deixam absolutamente evidente que a sindicância e o processo disciplinar possuem a mesma natureza jurídica, mas são ontologicamente distintos.

Trago à colação o magistério doutrinário de José dos Santos Carvalho Filho:

“Outro aspecto que, desde já, merece observação, principalmente em virtude da funda confusão que costuma ser feita, é o de que a sindicância também é um processo administrativo, como tantos outros que tramitam pela Administração. Desse modo, pode haver dois processos administrativos interligados – a sindicância e o processo disciplinar principal. A despeito de terem a mesma natureza, é simples apontar a distinção fundamental: enquanto a sindicância é processo administrativo preparatório, inquisitório e tem por objeto uma apuração preliminar, o processo disciplinar principal é definitivo, contraditório e tem por objeto a apuração principal e, quando é o caso, aplicação de sanção.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª edição, p. 941).

Posto isso, no caso concreto, o impetrante logrou aprovação no Concurso C-207 para o cargo de Investigador de Polícia Civil, conforme resultado e classificação final anexados aos autos (ID 23272229 – pág. 2), motivo pelo qual solicitou sua exoneração do cargo de Policial Penal. No entanto, seu pleito foi negado pela administração, com fundamento na previsão contida no §1º do art. 190 da Lei Estadual nº 5.810/1994,
verbis
:

“Art. 190. a pena de demissão será aplicada nos casos de:

(...)

§ 1° O servidor
indiciado em processo administrativo
não poderá ser exonerado, salvo se comprovada a sua inocência ao final do processo.”

Cumpre observar que o legislador estadual vedou a exoneração do servidor indiciado em processo administrativo, não alcançando, portanto, o impetrante, que responde apenas a uma sindicância disciplinar.

Nesta esteira, é necessário atentar para o fato de que o legislador estadual, no supracitado dispositivo legal (§1º do art. 190 do RJU Estadual), empregou tecnicamente o termo “indiciado” em processo administrativo.

Cabe mencionar que, durante a instrução do processo disciplinar, o indiciamento do servidor ocorre apenas após a conclusão das fases de inquérito e instrução. Confira-se:

“Art. 217 Tipificada a infração disciplinar,
será formulada a indicação do servidor
, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§ 1
° O indiciado será citado por mandato expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias
, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.”

Note-se, portanto, que a norma contida no §1º do art. 190 da Lei nº 5.810/1994 vedou a exoneração do servidor já indiciado em processo administrativo, o que definitivamente não se aplica ao impetrante, que responde apenas a uma sindicância administrativa.

Além disso, a exoneração pretendida acarreta apenas a vacância do cargo de Policial Penal, sem implicar na quebra do vínculo com a administração pública estadual, visto que o impetrante busca a nomeação para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará, resguardando-se a pretensão disciplinar em andamento e eventual sanção, se for o caso.

Neste sentido trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. PEDIDO DE EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR PENDENTE. NOMEAÇÃO EM OUTRO CARGO NO MESMO ÓRGÃO PÚBLICO. PODER PUNITIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESGUARDADO
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I - O controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não caracteriza violação ao princípio da separação dos Poderes.

II - O art. 230 da Lei Estadual n. 16.024/2008 vedava a exoneração voluntária do servidor enquanto ainda em curso processos administrativos instaurados em seu desfavor para a apuração de faltas disciplinares. Contudo, a alteração promovida pela Lei Estadual n. 21.230/2022 modificou substancialmente o seu teor, permitindo a exoneração ou aposentadoria voluntária mesmo diante da instauração ou prosseguimento de PADs.

III - No caso, o pedido de exoneração voluntária apresentado pelo servidor com objetivo de efetivar a sua posse em outro cargo, no mesmo órgão público, não caracteriza possível tentativa de eximir-se da responsabilidade com as faltas apuradas em processos disciplinares pendentes.

IV - Não havendo quebra de vínculo da Administração com o servidor estaria resguardado o poder da Administração de manter os processos administrativos disciplinares instaurados e de aplicar as eventuais sanções ali impostas, com amparo no art. 168, § 2º, do Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná
. V - Recurso provido para reconhecer o direito do Impetrante ao deferimento do seu pedido de exoneração, assegurando-lhe a reabertura do prazo para a posse no cargo de Analista Judiciário.”
(RMS n. 66.986/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO RELACIONADA À APURAÇÃO DISCIPLINAR. NOMEAÇÃO EM OUTRO CARGO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. POSSIBILIDADE
. SÚMULAS 282/STF E 83/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato do Corregedor-Geral da Polícia Federal para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar 012/2009-COGER/DPF, Ciapro 08200.014639/2008-93, para impedir a aplicação de qualquer penalidade disciplinar contra o ora recorrente. Argumenta a parte recorrente que na data da abertura do Processo Administrativo Disciplinar não mais ocupava o cargo público de Escrivão da Polícia Federal, mas de Delegado da Polícia Federal, e que sua exoneração no cargo anterior e nomeação no novo cargo impediriam a apuração disciplinar, já que a penalidade deve ser aplicada enquanto investido no cargo em que se deram os fatos, nos termos dos arts. 33, I, 148 da Lei 8.112/1990.

2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts.

33, I, 148 da Lei 8.112/1990, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem.

3. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ no sentido de permitir a apuração disciplinar e aplicação das respectivas penalidades mesmo quando o servidor não mais ocupa o cargo público em relação ao qual está sendo investigado, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.

Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Nesse sentido: MS 14.432/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/8/2014, DJe 22/8/2014; REsp 1.186.908/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/11/2010, DJe 11/11/2010.

5. Recurso Especial de que se conhece em parte para, nessa parte, negar-lhe provimento.”
(REsp n. 1.726.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 20/11/2018.)

Dessa forma, considerando que o impetrante responde apenas a uma sindicância administrativa, sem efetiva indiciação em processo administrativo disciplinar, e que tanto o vínculo com a administração pública estadual quanto a pretensão disciplinar permanecem preservados, a negativa ao seu pleito revela-se desarrazoada e desproporcional.

Por fim, mas não menos importante, é necessário consignar que essa conclusão decorre do controle de legalidade dos atos da administração pública, não representando violação à separação dos Poderes.

ANTE O EXPOSTO,
concedo a segurança ao impetrante
, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, no sentido de declarar a nulidade do ato administrativo que impediu sua exoneração do cargo de Policial Penal, bem como determinou o seu retorno imediato a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária em decorrência da apuração disciplinar ainda em curso.

Sem honorários conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/03/2025